Tribunal: TJSP
Processo: 2078992-33.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. Decisão que determinou a expedição de carta de arrematação, imissão do arrematante na posse, cancelamento da consolidação da propriedade fiduciária e de atos registrais subsequentes. Inconformismo da terceira interessada, credora fiduciária. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. Decisão que determinou a expedição de carta de arrematação, imissão do arrematante na posse, cancelamento da consolidação da propriedade fiduciária e de atos registrais subsequentes. Inconformismo da terceira interessada, credora fiduciária. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. Ocorrência anterior à hasta pública, com regular averbação na matrícula imobiliária, nos termos da Lei 9.514/97. Posterior alienação do bem a terceiro, com registro da transferência dominial. Penhora não averbada. Ausência de publicidade registral da constrição judicial. Inoponibilidade da situação processual a terceiros de boa-fé. Inteligência do art. 54 da Lei 13.097/2015. EFICÁCIA CONSTITUTIVA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. Titularidade dominial que se transfere mediante registro do título translativo. Art. 1.245 do Código Civil. Inadmissibilidade de cancelamento incidental de registros. Desconstituição de direitos reais regularmente constituídos que exige ação própria, com observância do contraditório e participação dos titulares dos direitos inscritos. Omissão da credora fiduciária na comunicação tempestiva da consolidação da propriedade. Violação aos deveres de lealdade e cooperação processual. Circunstância que não autoriza, contudo, a supressão de eficácia de registros públicos válidos. Julgamento anterior fundado em premissa fática diversa, relativa à subsistência da garantia fiduciária e sub-rogação do crédito sobre o preço da arrematação. Proteção da confiança do arrematante que não autoriza a invalidação incidental de situação jurídica real anteriormente consolidada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.